Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700578-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA DE TOLEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BARBOSA DE TOLEDO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE n. 0713802-09.2020.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Os atos da administração pública gozam de presunção de legitimidade. Não se consegue aferir, com exatidão e certeza jurídica, nesta fase incipiente do feito, a suposta ilegalidade debitada às infrações, o que desautoriza o pleito antecipatório, não alicerçado por prova inequívoca. Em assim sendo, IMPROVEJO o pleito liminar. Cite-se, na forma legal.” Na via do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que sofreu penalidades pecuniárias, em razão de supostas práticas de transporte irregular de passageiros, com base no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92. Destaca que tal dispositivo fora declarado inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT. Relata que, em nenhum momento, teria havido notificação dos autos de infração, nem oportunidade para apresentação de defesa prévia. Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada (a) a suspensão dos autos de infração objeto da demanda, bem como (b) a retirada da inscrição da infração no registro de seu veículo e da pontuação no prontuário de sua CNH, sob pena de multa diária. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Trata-se de caso afeto ao tema da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n. 239/92, alterado pela Lei Distrital n. 935/95, já reconhecida pelo Conselho Especial do TJDFT, no julgamento da ARI 2009.00.2.006922-7. A partir do conjunto probatório, especialmente o ID 59502965, na origem, infere-se que os autos de infração decorrem da aplicação da legislação local, que pune o transporte coletivo de passageiros com incidência de multa cujo valor mínimo é de dois mil reais (art. 28, § 2o, I, da Lei Distrital n. 239/92). Milita em favor do agravante a compreensão de que – se a norma que fundamenta o ato administrativo é inconstitucional e, por conseguinte, nula, – devem ser declarados nulos os autos de infração lavrados com base nela, assim como as consequências que deles decorreram. É essa a jurisprudência assentada pelas Turmas Recursais. Nesse sentido, por todos, colhe-se o Acórdão 1221311, 07457457820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Resta evidenciado, outrossim, o perigo de dano, uma vez que o agravante alega estar impedido de emitir o documento de circulação do veículo para o ano corrente. Nesse contexto, mostra-se cabível a concessão da tutela para determinar a suspensão dos autos de infração objetos da demanda. Em decorrência disso, cumpre determinar, igualmente, o afastamento das consequências do auto de infração aparentemente inconstitucional e, portanto, nulo, de sorte a permitir a emissão do documento pretendido, caso não existente outro motivo que a impeça. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a SUSPENSÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 36919-AB-B e 151492-AB-B, lavrados pelo DFTrans (ID 59502965, na origem), e, por via de consequência de todos os efeitos deles decorrentes, a fim de que seja possibilitada a emissão do documento de circulação de veículo para o ano corrente, desde que ausente qualquer outro motivo que a impeça. Intimem-se. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito